Tribunal: TJDFT
Processo: 0717805-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717805-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: UELBER JEAN DA SILVA SANTOS EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de embargos infringentes interposto por UELBER JEAN DA SILVA SANTOS contra o acórdão de ID no 21549867, proferido pela 3a Turma Criminal, que deu provimento ao recurso do Ministério Público nos autos do agravo em execução penal. A secretaria verificou notícia sobre o falecimento do embargante (ID no 22651153). Em razão disso, o despacho de ID no 22685297 intimou a defesa para que se manifestasse. A Defensoria Pública se manifestou (ID no 23052036), requerendo a desistência do presente recurso, em razão da morte do embargante, conforme certidão de óbito de ID no 23052037 e sentença de extinção de punibilidade de ID no 23052038. Ante o exposto, e considerando o disposto no art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo a desistência para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e extingo o presente recurso sem julgamento do mérito. Após as providências de praxe, arquivem-se. I. Brasília, 10 de fevereiro de 2021 16:32:58. ROBSON BARBOSA Desembargador